Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715654-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CALUX COMERCIAL LTDA Defere-se o pedido de admissão do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal como litisconsorte ativo (ID 71968429/30). À Secretaria, para que o inclua no polo ativo. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES